Tribunal: TJMT
Processo: 1018529-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018529-38.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Juízo da Quarta Vara Cível de Barra do Garças (SUSCITANTE), Juízo da Terceira Vara Cível de Barra do Garças (SUSCITADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), E. D. C. M. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 2o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
– CONFLITO ENTRE O JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS E O JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE INSULINA, FITAS, LANCETAS E AGULHAS – TRATAMENTO DE SAÚDE DE MENOR DIAGNOSTICADA COM DIABETES TIPO 1 – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – ARTIGOS 148, INCISO IV, 208 E 209, TODOS DO ECA –
CONFLITO PROCEDENTE
.

1
. Nos termos
dos artigos 148, inciso IV, 208, inciso VII, e 209, todos da Lei Federal no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), o Juízo da Infância e Juventude tem competência absoluta para processar e julgar ações que visam tutelar direitos individuais, difusos ou coletivos relacionados à criança e ao adolescente, como é o caso do acesso aos serviços de saúde.

2. Dessa forma, na pretensão de obrigação de fazer consistente no fornecimento dos medicamentos e insumos Insulina Aspart, Insulina Glargina, Insulina Glucagen, além de 150 (cento e cinquenta) fitas, 150 (cento e cinquenta) lancetas e 150 (cento e cinquenta) agulhas
, em benefício de menor,
a fixação da competência dá-se nos termos dos artigos 148, inciso IV e 209, da Lei no 8.069/90, razão pela qual compete ao Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Barra do Garças (3a Vara Cível) processar e julgar a demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo da 4a Vara
Cível da Comarca de Barra do Garças
em face do
Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, que, nos autos do
cumprimento de sentença da ação civil pública de obrigação de fazer
no 0006788-79.2016.811.0004, movido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Município de Pontal do Araguaia/MT, declinou da competência para o Juízo suscitante, por concluir que a ação envolve interesse da Fazenda Pública Municipal, a ser, portanto, processado e julgado na Vara Especializada respectiva.

A ação civil pública originária foi distribuída inicialmente perante a 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, até então, detinha a competência para p
rocessar e julgar os feitos relativos à infância e juventude,
tendo sido processada e julgada pelo Juízo da mencionada Vara.

Em seguida, ao ser pleiteado o desarquivamento do feito, para o cumprimento da sentença, os autos foram remetidos ao Juízo da 3a Vara Cível da mesma Comarca, que passou a ter competência para p
rocessar e julgar os feitos relativos à infância e juventude
. No entanto,

ao
constatar a presença da Fazenda Pública Municipal no polo passivo da ação, declinou

a competência para a Vara Especializada da Fazenda Pública (4a Vara Cível).

Por sua vez, o
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
reputou não configurada a competência da aludida Vara Especializada, tendo em vista que a ação civil pública no 0006788-79.2016.811.0004 tem por objeto a garantia de direitos metaindividuais da infância e juventude, nos moldes dos artigos 148, inciso IV, e 209, ambos da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), tratando-se, em razão disso, de competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e Juventude.

O Juízo suscitado da
3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência (Id. 110396998).

Foram prestadas as informações pelo Juízo suscitado (Id. 111542485).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado, manifesta pelo acolhimento do conflito negativo de competência, a fim de que seja reconhecida a competência do Juízo da 3a Vara Cível (Infância e Juventude) para processar e julgar o feito (Id. 112028991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se
de conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo da 4a Vara
Cível da Comarca de Barra do Garças
em face do
Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, que, nos autos do
cumprimento de sentença da ação civil pública de obrigação de fazer
no 0006788-79.2016.811.0004, movido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Município de Pontal do Araguaia/MT, declinou da competência para o Juízo suscitante, por concluir que a ação envolve interesse da Fazenda Pública Municipal, a ser, portanto, processado e julgado na Vara Especializada respectiva.

Nesse aspecto, infere-se que a ação civil pública originária fora proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na condição de substituto processual da menor Emmanuela de Castro Maia, em desfavor do Município de Pontal do Araguaia/MT,
com o objetivo de compelir o ente municipal a fornecer os medicamentos e insumos Insulina Aspart, Insulina Glargina, Insulina Glucagen, além do fornecimento mensal de 150 (cento e cinquenta) fitas, 150 (cento e cinquenta) lancetas e 150 (cento e cinquenta) agulhas, visando garantir, de forma ininterrupta e em quantidade suficiente, o tratamento de saúde da menor.

O Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, por seu turno, ao receber o feito, concluiu que a ação era da competência da Vara Especializada de Fazenda Pública, e não da Vara Especializada da Infância e Juventude, consignando, nas informações prestadas, ser
“
factível que o feito não versa diretamente sobre interesses individuais, difusos e/ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, mas sim sobre uma obrigação do poder público, no âmbito do executivo municipal.”
(Id. 111542485).

O Juízo suscitante, por outro lado, afirma que a ação em questão tem por objeto a garantia de direitos metaindividuais da infância e adolescência, nos moldes dos artigos 148, inciso IV, e 209, ambos da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), tratando-se, em razão disso, de competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude (Id. 105553999).

Delineadas as circunstâncias do conflito em análise, verifica-se que a controvérsia restringe-se em analisar qual o Juízo competente para processar e julgar o
cumprimento de sentença da ação de obrigação de fazer
proposta pelo Ministério Público Estadual, visando o fornecimento dos medicamentos e insumos Insulina Aspart, Insulina Glargina, Insulina Glucagen, além de 150 (cento e cinquenta) fitas, 150 (cento e cinquenta) lancetas e 150 (cento e cinquenta) agulhas
, indicados para o tratamento de Diabetes Tipo 1.

Em detido exame dos elementos coligidos, conclui-se que merece razão o Juízo Suscitante.

Com efeito, o Juízo da Infância e Juventude tem competência absoluta para processar e julgar ações que visam tutelar direitos individuais, difusos ou coletivos relacionados à criança e ao adolescente, como é o caso do acesso aos serviços de saúde, nos termos dos artigos 148, inciso IV, 208, inciso VII, e 209, todos da Lei Federal no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
in verbis
:

“Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

(...)

IV -
conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente
, observado o disposto no art. 209.”
[Destaquei].

“
Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...)

VII -
de acesso às ações e serviços de saúde
;”
[Destaquei].

“Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão,
cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa
, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores.”
[Destaquei].

Tal competência, aliás, tem sua razão de ser na elevada importância dada aos direitos constitucional ou legalmente enunciados voltados especificamente para proteger aqueles que se encontram na condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, providência de interesse da coletividade.

Essa é a hipótese dos autos, não restringindo, o dispositivo em questão, a atuação da Vara da Infância e Juventude aos casos de infantes e adolescentes em situação de risco.

Portanto, dúvidas não restam de que o Juízo da Infância e Juventude é o competente para processar e julgar causas envolvendo infante, cujo objeto é a proteção de direito individual, difuso ou coletivo, como é o caso da saúde.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 535. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284. ACÓRDÃO QUE SE FUNDA EM LEI LOCAL. SÚMULA 280 DO STF.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUE RECONHECE A COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
. (...) 5. Ainda que se conhecesse do mérito recursal, melhor sorte não assistiria ao recorrente, pois
a competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado
, nos termos do art. 208, VII do ECA, bem como por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos dos arts. 148, inciso IV, e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do STJ. 6.
O Estatuto da Criança e Adolescente é lex specialis e prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou serviços e saúde
, independentemente de a criança ou o adolescente estar em situação de abandono ou risco (REsp 1251578/SE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2012). 7. Recurso Especial não conhecido.”
(REsp 1684694/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017) [Destaquei].

Em sentido semelhante já se posicionou este e. Tribunal de Justiça, conforme julgados a seguir destacados:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS E O JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA MESMA COMARCA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - COMPETÊNCIA DA 3a VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES –

ARTIGO 148, IV, DO ECA. 1.
A competência para as ações que envolvam incapazes é do ECA, tratando-se, neste caso, de competência absoluta
. 2. A justiça da infância e juventude é competente para processar e julgar ações fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente (art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA). 3. Ademais,
a competência do Juízo da Infância e Juventude tem competência absoluta para processar e julgar ações que visam tutelar acesso à serviço de saúde quando o autor for criança ou adolescente
, nos termos do art. 208, VII, c/c art. 209, ambos da Lei Federal no 8069/90 (ECA). 4. Conflito julgado procedente.”
(N.U 1026329-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 14/04/2021) [Destaquei].

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE O JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA E O JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
TRATAMENTO DE SAÚDE DE ADOLESCENTE – DEMANDA AJUIZADA NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
– INTELIGÊNCIA 148, IV, DO ECA – CONFLITO PROCEDENTE. 1. De acordo com o art. 148, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente,
é competente o Juízo da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar ação fundada na proteção do interesse de menor que pleiteia acesso a tratamento de saúde
.”
(N.U 1021339-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021) [Destaquei].

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS E O JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS – MEDIDA PROTETIVA –
TRATAMENTO DE SAÚDE
– FORNECIMENTO DE INSUMOS BÁSICOS E MATERIAIS DE TROCA PERIÓDICA UTILIZADOS PARA O REGULAR FUNCIONAMENTO DO APARELHO BOMBA INFUSORA DE INSULINA do tipo ACCU CHEK PERFORMA COMBO -
MENOR – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
– ARTIGO 148, IV, DO ECA – CONFLITO ACOLHIDO. 1.
A competência para as ações que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da especialidade), tratando-se, neste caso, de competência absoluta.
2. A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209 do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente.”
(N.U 1010107-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021) [Destaquei].

Assim, considerando que a ação civil pública de obrigação de fazer no
0006788-79.2016.811.0004
está fundada em pretensa violação a direito fundamental, objeto de proteção da Lei n.o 8.069/90 e da Carta Magna, deve prevalecer a competência do Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Barra do Garças/MT.

Ante o exposto, julgo
procedente
o presente conflito de competência para declarar competente o Juízo suscitado (
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
) para processar e julgar o cumprimento de sentença da
ação civil pública de obrigação de fazer no
0006788-79.2016.811.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022